Tribunal: STF
Processo: HC 214962
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de estupro. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que “a sentença condenatória e o decreto prisional encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, ‘tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de que o investigado teria constrangido a própria filha, de apenas 15 anos de idade, a manter por duas vezes relações sexuais com ele’ o que demonstra a periculosidade do agravante e maior gravidade do fato delituoso’, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.